Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. INCLUSÃO DO DF E DA CODHAB NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. COMPETÊNCIA.

I – O Distrito Federal e a Codhab manifestaram expressamente não possuir interesse na demanda, razão pela qual desnecessário o aditamento da inicial a fim de inclui-los no polo passivo, com a consequente redistribuição dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública.

II – Agravo de instrumento provido